Tribunal: TJES
Processo: 5001060-94.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001060-94.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MARINHO BOTELHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA CTPS DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS OU LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que determinou a exclusão do vínculo empregatício indevido em sua CTPS digital, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.A recorrente sustentou que o erro administrativo lhe causou constrangimentos e transtornos, justificando a necessidade de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o registro equivocado na CTPS digital, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do dano moral exige comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência de erro administrativo sem repercussão anímica relevante.

5. O registro equivocado, embora indevido, não gerou prova de prejuízos concretos ou transtornos graves à parte autora, caracterizando-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização.

6. O descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, por si só, não configura dano moral, cabendo à parte interessada postular a majoração da multa ou outras medidas coercitivas cabíveis.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de registro equivocado na CTPS digital, sem prova de repercussão negativa relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.02.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5001060-94.2023.8.08.0008

RECORRENTE: ANA PAULA MARINHO BOTELHO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REGISTRO INDEVIDO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO NA CTPS DIGITAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DETERMINADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS OU LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que determinou a exclusão do vínculo empregatício indevido em sua CTPS digital, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

2.A recorrente sustentou que o erro administrativo lhe causou constrangimentos e transtornos, justificando a necessidade de compensação por dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o registro equivocado na CTPS digital, por si só, caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A configuração do dano moral exige comprovação de efetiva violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente a mera existência de erro administrativo sem repercussão anímica relevante.

5. O registro equivocado, embora indevido, não gerou prova de prejuízos concretos ou transtornos graves à parte autora, caracterizando-se como mero dissabor, insuficiente para ensejar indenização.

6. O descumprimento da obrigação de fazer fixada na sentença, por si só, não configura dano moral, cabendo à parte interessada postular a majoração da multa ou outras medidas coercitivas cabíveis.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de registro equivocado na CTPS digital, sem prova de repercussão negativa relevante ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável."

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.04.2018; STJ, REsp 1647452/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.02.2019.

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ANA PAULA MARINHO BOTELHO
em face do
MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, na qual a parte autora relata, brevemente, que, ao consultar sua CTPS digital, foi surpreendida com a anotação de vínculo de empregatício junto ao requerido

que desconhecia. Aduz que constava o seguinte cargo “Ocupação 411005 Auxiliar de Escritório Geral”, desde o dia 01/07/2021. Com tais alegações, requer, liminarmente, o cancelamento do contrato de trabalho e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos (ID 10648625):

Isso posto, CONFIRMO a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios

da tutela de urgência (ID 26159866) e no mérito JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE os pedidos autorais e DETERMINO que o requerido promova a exclusão definitiva do "contrato de trabalho" registrado na CTPS digital da autora desde 01/07/2021 (ID 24145538), no prazo de 02 dias, sob pena de serem implementadas outras medidas para o cumprimento da ordem. IMPROCEDENTES os demais pedidos, nos termos da fundamentação escandida supra.

Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10648629). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, para condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 10648634, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

A controvérsia, cinge-se em apurar se o erro sistêmico que resultou no registro de vínculo de emprego na CTPS da recorrente, junto ao Município de Barra de São Francisco é capaz de trazer danos de ordem moral.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença impugnada.

Para a configuração do dano moral não bastam meros aborrecimentos, sendo imprescindível a demonstração de lesão aos direitos da personalidade, direito esse subjetivo do indivíduo e conferido para a proteção da integridade física, psíquica e moral do ser humano.

Em verdade, para a caracterização do dano moral, não é necessário que exista dor ou sofrimento, sentimentos estes como consequência da violação dos direitos da personalidade. Exige-se que o acontecimento seja capaz de infringir um direito da personalidade, bem jurídico considerado em si mesmo e necessário à projeção das necessidades sociais e individuais do indivíduo, de modo que acontecimentos corriqueiros do cotidiano, ainda que indesejáveis, não são capazes de ocasionar uma lesão a esses direitos da personalidade.

Tecidas essas considerações e fazendo alusão ao caso concreto, verifico que a parte autora não logrou demonstrar que houve dano, tampouco comprovou os prejuízos que sofreu e a existência de nexo de causalidade. Por consequência, não merece prosperar seu pedido de indenização por dano moral.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID 10648625):

Registra-se que não se está querendo dizer que a autora não tem o direito de ficar livre do registro equivocado em sua CTPS (tanto é que a obrigação de fazer será mantida), mas apenas que o registro, por si só, não é capaz de trazer danos de ordem moral.

O Col. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento “A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado” (AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Em outra oportunidade, a Corte Superior se posicionou no sentido de que “não é adequado ao sentido técnico-jurídico de dano a sua associação a qualquer prejuízo economicamente incalculável, como caráter de mera punição, ou com o fito de imposição de melhoria de qualidade do serviço oferecido pelo suposto ofensor, visto que o art. 944 do CC proclama que a indenização mede-se pela extensão do dano efetivamente verificado.” (REsp 1647452/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 28/03/2019).

Desta feita, os fatos trazidos não caracterizam conduta ilícita capaz de gerar indenização por danos morais, até porque, como dito anteriormente, não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora em razão da reclamação inicial.

Além disso, ao contrário do que tenta fazer crer a recorrente, eventual descumprimento da tutela de urgência deferida nos autos, não induz por si só a configuração dos danos morais, sobretudo sem prova de repercussões anímicas a revelar um estado de anormalidade. Cabe à autora, se for o caso, requerer a majoração da multa fixada e/ou adoção de outras medidas coercitivas.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)